Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714394-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO WANDERSON VIEIRA AGRAVADO: LEONARDO ALVES FARES, AIRTON SANTOS MATOS, KALLID ABDEL LATIF KAMAL, MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO WANDERSON VIEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 16467028 - Pág. 2 ou ID 63772848 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a liminar requerida nos autos da ação de interdito proibitório no 0706383-23.2020.8.07.0020 proposto pelo agravante. O autor-agravante alega que os réus-agravados teriam invadido seu imóvel localizado na Rua 5, Chácara 278, Casa 07, Vicente Pires/DF. O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar possessória veiculando: "Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE do imóvel localizado no SHVP Rua 5, Chácara 278, Casa 07, Vicente Pires/DF. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars" (ID 16467028 - Pág. 2 ou ID 63772848 - Pág. 1). Inconformado, o autor da ação recorre insistindo no pedido de concessão de tutela de urgência para que seja ordenado aos Agravados a abstenção de qualquer ato destinado a esbulho possessório e/ou imissão na posse do imóvel. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Para essa análise, faço uma breve reconstituição do debate apresentado em primeiro grau. Na origem, o agravante-autor noticia que em 21/07/2015 teria adquirido imóvel localizado na Rua 5, Chácara 278, Casa 07-B, Vicente Pires/DF. O vendedor seria o sr. JOSÉ OLIMPIO DE CARVALHO NETO, pessoa já falecida. Diz que, no final de abril, LEONARDO ALVES FARES compareceu ao local dizendo ser o legítimo dono do imóvel, pois teria vendido o imóvel para o sr. JOSÉ OLIMPIO, mas nunca teria recebido qualquer valor. LEONARDO informou ao agravante que teria locado a casa para AIRTON SANTOS MATOS. O agravante afirma que desde então sua família estaria sofrendo ameaças de invasão no seu imóvel e que, inclusive, a casa já teria sido efetivamente invadida em 28/04/20 com nova tentativa em 29/04/20. Menciona que pessoas que praticaram o ato continuam a rondar o imóvel o que demonstraria um perigo iminente de que a invasão do imóvel seja efetivada pelos agravados a qualquer momento. Feita essa retrospectiva, ao que tudo indica, o agravante tem melhor posse sobre a área litigiosa como passo a demonstrar. Após a situação litigiosa, as partes se encaminharam à Delegacia. Na ocorrência policial constam as seguintes versões sobre a dinâmica dos fatos: "VERSÃO DE JAIRO WANDERSON VIEIRA - COMUNICANTE , VITIMA Relatou que reside no local desde o ano de 2015. Que adquiriu o imóvel do falecido JOSÉ OLIMPIO DE CARVALHO NETO, o qual havia comprado da pessoa de LEONARDO ALVES FARES, conforme cadeia estabelecida em Instrumento Particular de Sessão de Direito. Que se ausentou do local por três dias e que foi avisado pelo piscineiro de que a fechadura do portão de pedestre da casa estava perfurada. Que foi para casa e constatou que de fato, faltava a fechadura, vindo a promover nova fechadura para o portão e para as portas. Porém, na data de hoje, 29/04/2020 compareceu ao local um homem em companhia de outro, dizendo ser o legítimo dono do imóvel. Que nesta Delegacia soube que se tratava de LEONARDO ALVES FARES. Que LEONARDO havia dito que realmente vendou o lote a JOSÉ OLIMPIO, mas que, este não chegou a lhe pagar, portanto o imóvel era seu. Ressalta que LEONARDO lhe informou que locou a casa a pessoa de AIRTON SANTOS MATOS. VERSÃO DE LEONARDO ALVES FARES - AUTORIA CONHECIDA Relatou que realmente vendeu o lote a JOSÉ OLIMPIO DE CARVALHO NETO, o qual encontra-se atualmente falecido. Que nunca recebeu qualquer quantia de JOSÉ OLIMPIO pela vendo do imóvel. Que de fato, locou a casa para AIRTON SANTOS MATOS. VERSÃO DE AIRTON SANTOS MATOS - AUTORIA CONHECIDA Disse que alugou o imóvel em questão entre 15 a 20 dias da pessoa de LEONARDO, ficando de trazer o contrato de aluguel posteriormente. Que ficou acertado o valor e estava providenciando sua mudança. Que visitou o imóvel e foi orientado por LEONARDO a trocar a fechadura, pois ele não tinha mais a chave do imóvel. Que então, trocou a fechadura há uma semana atrás. Que hoje pela manhã foi ao imóvel, verificando que haviam duas pessoas no seu interior, um se aproximou, apresentou-se como JAIRO e que, este, afirmou ser o proprietário do imóvel" (ID 16469969 - Pág. 6-7) Destaco ainda a versão do Síndico do Condomínio onde se localiza o lote: "VERSÃO DE JEFERSON DE SOUZA ROCHA - TESTEMUNHA Entrevistado na data do registro, declarou ser o atual síndico, eleito há cerca de quatro meses e que segundo os registros do condomínio JAIRO é o proprietário da casa em disputa e responsável pelo pagamento da taxa de condomínio. Que reside no Condomínio BEM TE VI há cerca de sete anos e desde essa época, ao que se recorda, JAIRO é o proprietário do imóvel, não tendo muito contato com o mesmo. Que o síndico anterior era a pessoa de LUIS. Que JAIRO ligou para o mesmo no dia anterior, reclamando que alguém teria arrombado o portão de sua casa. Tem conhecimento de que JAIRO teria se mudado da casa há alguns meses no intuito de reforma-la e por conta disso não estaria permanentemente no local" (ID 63763384 - Pág. 8). Não bastassem essas versões, assinalo que o agravante instrui o processo com o instrumento particular de cessão de posse (ID 63760176 - Pág. 1 do processo original) registrando que teria adquirido o imóvel de JOSÉ OLIMPIO. O agravante junta também diversos boletos referentes ao condomínio pago por ele desde julho de 2015 (ID 16469959 - Pág. 1) e contas de água vinculando o lote ao seu nome (ID 63766268 - Pág. 1). O agravante noticiou a compra do imóvel em sua declaração de imposto de renda do exercício de 2016 (ID 63766279 - Pág. 8). Em cognição sumária, verifica-se que a prova documental carreada aos autos evidencia que o agravante exerce a posse direta sobre o bem litigioso. Já as versões apresentadas por LEONARDO e AIRTON na Delegacia revelam que eles não detêm justo título de posse e, as investidas sobre o lote revelam tentativa de exercer uma posse precária e clandestina sobre a área discutida o que caracteriza o esbulho sobre o imóvel. Nessas condições, levando-se em consideração todo o arcabouço probatório dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, DEFIRO A LIMINAR para os fins de manter e assegurar o exercício da posse do agravante sobre o imóvel localizado na Rua 5, Chácara 278, Casa 07-B, Vicente Pires/DF. Determino que os agravantes se abstenham de turbar a posse. Expeça-se mandado liminar de manutenção de posse (art. 562 do CPC). Intimem-se os agravados via AR para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator